Tribunal: STF
Processo: RE 72640
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-06
Data de publicação: 1973-09-06

Ementa:
- Competência. Reclamação trabalhista contra a fundação IBGE, apresentada por empregados contratados sob o regime da legislação trabalhista . Inexistência de interesse efetivo da União na lide. Competência da Justiça do Trabalho. Inocorrência de Contrariedade ao disposto no arts,110 e 125, I, e parágrafo 2º, da Constituição Federal. 
Aumento da L. 5.368/67. O reconhecimento de que o pessoal trabalhista tem direito ao aumento da L. 5.368/67 se restringe à interpretação de lei federal e não contraria ao disposto no art.98, parágrafo único, da Constituição. Recurso extraordinário não conhecido.